Tribunal: STF
Processo: ARE 1448391
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.09.2023. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA TAXA REFERENCIAL (TR). APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STF NAS ADIs 4.357 E 4.425. VIGÊNCIA DA EC 99/2017. IRRELEVÂNCIA. 



    1. No caso, o Tribunal a quo aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.357 e 4.425.



    2. O acórdão recorrido, ao concluir no sentido de que a publicação da Emenda Constitucional 99/2017 não alterou o decidido nas referidas ADIS, quanto à modulação dos efeitos, está em consonância com a orientação desta Segunda Turma: ARE 1.394.863-AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJe 18.10.2023. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem.